Tribunal: TJMT
Processo: 1028224-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028224-58.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO SOUZA NASCIMENTO - CPF: 452.357.591-68 (AGRAVADO), MARIA DA NATIVIDADE SILVA MELO - CPF: 236.347.583-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ANÁLISE BIOPSICOSSOCIAL DA INCAPACIDADE. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para reformar sentença de improcedência e reconhecer o direito à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da incapacidade laborativa com base em critérios biopsicossociais, ainda que o laudo pericial judicial seja desfavorável; (ii) estabelecer se o termo inicial do benefício pode ser diferido para a fase de liquidação ou deve ser fixado na decisão de mérito; (iii) determinar a incidência e o momento de reconhecimento da prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da incapacidade em matéria previdenciária não se limita ao aspecto clínico, devendo considerar fatores pessoais e sociais, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico laboral restrito, que inviabilizam a reinserção no mercado de trabalho.

4.

A decisão agravada aplica corretamente a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao adotar a perspectiva biopsicossocial e afastar a conclusão isolada do laudo pericial.

5.

O agravante não impugna especificamente os fundamentos centrais da decisão quanto ao reconhecimento da incapacidade, o que fragiliza a pretensão recursal nesse ponto.

6.

O termo inicial do benefício previdenciário constitui elemento essencial do título judicial e deve ser fixado na decisão de mérito, sempre que houver elementos suficientes nos autos.

7.

Em demandas de restabelecimento de benefício por incapacidade, a fixação do termo inicial na data do ajuizamento da ação confere maior segurança jurídica e se coaduna com os limites do pedido.

8.

A fixação do termo inicial não implica violação à coisa julgada nem reabertura de discussão de demanda anterior quando não há determinação de retroação automática a períodos já decididos.

9.

A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, podendo ser reconhecida na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de matéria de ordem pública que não afeta o direito ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A incapacidade previdenciária deve ser aferida à luz de critérios biopsicossociais, não se restringindo ao laudo pericial clínico. 2. O termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado na decisão de mérito quando houver elementos suficientes, sendo adequada, em regra, a data do ajuizamento da ação em pedidos de restabelecimento. 3. A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento, podendo ser reconhecida na fase de cumprimento de sentença sem afetar o direito ao benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.213/91, art. 103, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, orientação consolidada sobre análise biopsicossocial da incapacidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Maria do Socorro Souza Nascimento, reformando a sentença de improcedência proferida nos autos da ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade, para condenar a autarquia previdenciária à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Na origem, a autora narrou que exercia atividade laborativa como cobradora de ônibus e serviços gerais e que, em razão de moléstias relacionadas ao labor, passou a apresentar incapacidade para o trabalho, razão pela qual postulou o restabelecimento de benefício por incapacidade e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Após regular instrução, foi realizada perícia médica judicial, cujo laudo concluiu que a demandante era portadora de transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, associado à espondiloartrose e transtorno depressivo recorrente, porém sem constatação de incapacidade laborativa sob o enfoque estritamente médico.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ausência de comprovação da incapacidade necessária à concessão dos benefícios postulados. Em seguida, os embargos de declaração opostos pelo INSS foram acolhidos para suprir omissão relativa aos honorários periciais, com observância do Tema 1044 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que o conjunto probatório evidenciava sua incapacidade laboral, consideradas suas condições pessoais, sociais e profissionais.

A decisão monocrática agravada deu provimento ao recurso, assentando que, embora o laudo pericial tenha concluído pela inexistência de incapacidade laboral, a análise do benefício previdenciário por incapacidade não se exaure na avaliação médica isolada, devendo ser consideradas as condições pessoais da segurada, notadamente sua idade avançada, baixa escolaridade, histórico ocupacional restrito a atividades braçais e enfermidades de caráter degenerativo.

No presente agravo interno, o INSS sustenta, em síntese, que a insurgência recursal se limita aos consectários jurídicos da condenação, especialmente ao termo inicial do benefício e à prescrição quinquenal. Defende a impossibilidade de remessa da fixação do termo inicial à fase de liquidação, argumentando que a DIB integra o próprio título judicial e deve ser fixada no julgamento de mérito. Aduz, ainda, a existência de processo anterior, o que impediria retroação automática de efeitos financeiros a períodos pretéritos, requerendo que o termo inicial seja fixado, no máximo, na data do ajuizamento da presente demanda. Por fim, postula o reconhecimento expresso da prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que o INSS apenas reitera teses já superadas, sem infirmar os fundamentos centrais da decisão monocrática. Defende que a incapacidade está demonstrada por perícia médica judicial e documentação clínica acostada aos autos, bem como que o termo inicial deve observar a data do requerimento administrativo, ou, em sua ausência, a data da citação, conforme orientação jurisprudencial. Quanto à prescrição quinquenal, afirma que esta atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, sem afetar o direito ao benefício.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reformando a sentença de improcedência para reconhecer o direito à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

A insurgência recursal comporta acolhimento parcial.

De início, cumpre destacar que a decisão agravada examinou de forma adequada o conjunto fático-probatório dos autos, notadamente ao afastar a conclusão isolada do laudo pericial judicial e adotar a análise ampliada da incapacidade, em conformidade com a orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, embora o
expert
tenha concluído pela inexistência de incapacidade laborativa sob o enfoque estritamente clínico, a decisão monocrática corretamente ponderou outros elementos relevantes, tais como a idade avançada da segurada, seu baixo grau de escolaridade e o histórico laboral restrito a atividades braçais, reconhecendo, em perspectiva biopsicossocial, a inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Nesse contexto, verifica-se que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos que embasaram o reconhecimento da incapacidade em sentido previdenciário, limitando-se a discutir aspectos acessórios da condenação, especialmente quanto ao termo inicial do benefício e à prescrição quinquenal.

Tal circunstância, por si só, fragiliza a pretensão recursal quanto ao mérito principal, na medida em que não há enfrentamento efetivo da
ratio decidendi
adotada na decisão agravada.

No que concerne ao termo inicial do benefício, assiste parcial razão ao agravante.

Isso porque, embora seja possível, em hipóteses excepcionais, diferir para a fase de liquidação a apuração de determinados parâmetros da condenação, o termo inicial do benefício previdenciário constitui elemento essencial do título judicial, devendo ser fixado, sempre que possível, na própria decisão de mérito.

No caso concreto, observa-se que a controvérsia envolve pedido de restabelecimento de benefício por incapacidade anteriormente cessado, havendo nos autos elementos que permitem a definição de marco inicial mais seguro, sem necessidade de delegação à fase executiva.

Assim, a fim de conferir maior precisão ao título judicial e evitar controvérsias futuras, mostra-se adequado fixar o termo inicial do benefício na data do ajuizamento da ação, marco objetivo que melhor se coaduna com a autonomia da presente demanda e com os limites da pretensão deduzida em juízo.

No tocante à alegação de impossibilidade de retroação em razão da existência de demanda anterior, não merece acolhimento a tese recursal.

Isso porque a decisão agravada não determinou, de forma automática, a retroação do benefício a períodos discutidos em processo pretérito, limitando-se a consignar que o marco inicial deveria observar eventual data mais favorável a ser apurada, o que não implica violação à coisa julgada nem reabertura indevida de discussão já encerrada.

Quanto à prescrição quinquenal, cumpre consignar que se trata de matéria de ordem pública, aplicável às prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Todavia, o eventual reconhecimento da prescrição não interfere no direito ao benefício em si, limitando-se aos efeitos financeiros pretéritos, razão pela qual sua incidência pode ser observada na fase de cumprimento de sentença, não sendo imprescindível a reforma da decisão agravada neste ponto, embora se mostre pertinente sua ressalva expressa.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão monocrática deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito ao benefício, por estar em consonância com o conjunto probatório e com a jurisprudência dominante, merecendo apenas ajuste pontual quanto ao termo inicial da condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para fixar o termo inicial do benefício na data do ajuizamento da ação, mantida, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos, consignando-se, ainda, a incidência da prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda.

Mantém-se, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026